Tribunal: TJMT
Processo: 1025810-39.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1025810-39.2021.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. MARCIO VIDAL

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[DENIS TEIXEIRA CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 011.953.891-16 (APELANTE), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), GR6 EVENTOS - PRODUTORA, GRAVADORA E EDITORA LTDA - CNPJ: 17.977.383/0001-55 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), GR6 EVENTOS - PRODUTORA, GRAVADORA E EDITORA LTDA - CNPJ: 17.977.383/0001-55 (APELANTE), DENIS TEIXEIRA CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 011.953.891-16 (APELADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (ADVOGADO), FABIO ALBERGARIA MODINGER - CPF: 431.729.178-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – CANCELAMENTO DE
SHOW
– NÃO COMPARECIMENTO DO ARTISTA NA DATA E HORÁRIO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFIGURADA –- DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Estando demonstrado a responsabilidade civil pelo não cumprimento do contrato pela parte contratada, deve indenizar o dano suportado pelo contratante.

Comprovando o prejuízo material suportado pelo reclamante, devido ao custo de preparação do evento, se revela devido.

O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

MÁRCIO VIDAL
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis, interposto por Denis Teixeira Carvalho do Nascimento e pela GR6 Eventos - Produtora, Gravadora e Editora Ltda., contra a sentença proferida pela Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,, julgou parcialmente procedentes

os pedidos iniciais e declaro rescindido o contrato verbal firmado entre as partes, bem como condenou

a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em relação à devolução do valor contratado, e a quantia de R$ 18.777,64 (dezoito mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) a título de danos materiais.

O Autor, Denis Teixeira Carvalho do Nascimento, apela, no id. 218295945, alegando que a sentença apelada merece ser reformada, no tocante ao valor fixado dos danos materiais, haja vista que não considerou os valores de todos os materiais adquiridos para o evento.

Assevera que o dano material efetivamente sofrido foi muito superior ao valor fixado na condenação, já que totalizou o valor de R$ 38.904,16 (trinta e oito mil, novecentos e quatro reais e dezesseis centavos).

Salienta, a inobservância do caráter disciplinar dos danos morais, devendo ser majorada para o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil), para

desencorajar futuras transgressões e incentivar uma abordagem mais ética da Apelada em contrapartida aos lucros que alcança.

No id. 218295950, GR6 Eventos - Produtora, Gravadora e Editora Ltda., apresenta suas contrarrazões ao Apelo do Autor, pugnando pelo seu desprovimento.

Apelou, também, a requerida, GR6 Eventos - Produtora, Gravadora e Editora Ltda., no id. 218295947, pretendendo a reforma do ato sentencial, alegando que inexiste o dever de indenizar, haja vista que não há prova nos autos que recebeu o pagamento integral do evento contratado, da mesma forma que não consta qualquer comprovante do adimplemento do valor.

Afirma que o Apelado não proporcionou condições mínimas para a realização da apresentação contratada e, que o Artista contratado estava à disposição para realização da apresentação, que não ocorreu em virtude da completa falta de estrutura do local escolhido, impossibilitando a restituição dos valores reclamados.

Discorre sobre a ausência de comprovação dos danos materiais e morais e, subsidiariamente, requer, ao menos, a redução da verba indenizatória por danos morais.

No id. 218295951, Denis Teixeira Carvalho do Nascimento, apresentou suas contrarrazões ao da Requerida.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA,
O
ADVOGAD
O

F
Á
BIO ALBERGARIA M
O
NDINGER
, OAB/
SP

N
o
401221

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelações Cíveis, interposto por Denis Teixeira Carvalho do Nascimento e pela GR6 Eventos - Produtora, Gravadora e Editora Ltda., contra a sentença proferida pela Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes

os pedidos iniciais e declaro rescindido o contrato verbal firmado entre as partes, bem como condenou

a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em relação à devolução do valor contratado, e a quantia de R$ 18.777,64 (dezoito mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) a título de danos materiais.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Denis Teixeira Carvalho do Nascimento, ajuizou a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em desfavor da GR6 Eventos - Produtora, Gravadora e Editora Ltda., sustentando, em suma, que contratou o show do MC Don Juan e em data e horário programado para realização do evento o artista não compareceu causando lhe prejuízos de ordem moral e material.

Relatou que entrou em contato com a Requerida e fez reserva para o dia 08.02.2018 na agenda do artista MC Don Juan, ocasião em que realizou depósito antecipado no valor de R$ 10.000,00 com a finalidade de garantir a contratação e, que após realizar o referido pagamento, foi informado que o “MC” teria um show programado em Belo Horizonte na mesma data, e, mediante acordo, aceitou a troca da data do show, sendo estabelecido que o contratante de Belo Horizonte passaria R$ 5.000,00 na conta da parte requerida, a fim de abater da quantia de R$ 10.000,00 ainda devida pelo autor, restando a ele apenas à quantia de R$ 5.000,00 para quitação do referido contrato, que foi devidamente realizada em 01.02.2018.

Afirmou que ficou estabelecida entre as partes, nova data (11.08.2018) para a realização do evento, ficando a parte requerida incumbida de encaminhar o vídeo do artista para que o autor promovesse a divulgação da festa.

Informou que a parte requerida enviou as exigências e dados do artista em data muito próxima ao evento, ocasionando-lhe gastos excessivos para comprar as passagens aéreas, reservar hotel e organizar o local da festa.

Sustentou que após realizar todas as exigências solicitadas e estando o “MC”, já hospedado no hotel Hits, o produtor do artista compareceu até o local do evento, por volta das 18:00hrs, para passagem de som, sendo realizada novas exigências, as quais foram devidamente cumpridas, entretanto, por volta das 22:00hrs, o produtor retornou ao local do evento, e solicitou a complementação do valor da contratação (R$ 5.000,00), porém o autor negou o pagamento excessivo.

Aduziu, ainda, que por volta da meia noite, o produtor do artista cobrou novamente o pagamento da quantia, sendo mais uma vez recusada pelo requerente, situação que culminou na não realização do show causando revolta do público que pediram a devolução do dinheiro e em seguida destruíram o local do evento, resultando em diversos prejuízos ao autor.

Diante disso, postulou pela condenação da Requerida, em danos materiais (R$ 38.777,64) e danos morais (R$ 200.000,00).

Ao analisar os pedidos formulados, o Julgador
a quo
, julgou-os, parcialmente, procedente, nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declaro rescindido o contrato verbal firmado entre as partes, bem como condeno a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em relação à devolução do valor contratado, e a quantia de R$ 18.777,64 (dezoito mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) a título de danos materiais, cujos valores deverão ser aplicados juros de mora no importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional, contados da citação e corrigidos pelo INPC/IBGE a contar da data do desembolso.

Contra a sentença se insurgem as partes.

Infere-se, do teor do relatório, que há dois recursos, um Recurso de Apelação, interposto pelo Denis Teixeira Carvalho do Nascimento, e outro pela GR6 Eventos - Produtora, Gravadora e Editora Ltda.

Assim, passo, incialmente, ao exame do Apelo da GR6 Eventos - Produtora, Gravadora e Editora Ltda, por impugnar o ato sentencial na maioria dos pontos.

Do Recurso de Apelação da GR6 Eventos - Produtora, Gravadora e Editora Ltda.

A Apelante alega que a sentença apelada merece ser reformada, pois não há prova nos autos que recebeu o pagamento integral do evento contratado, da mesma forma que não consta qualquer comprovante do adimplemento do valor.

Afirma que o Apelado não proporcionou condições mínimas para a realização da apresentação contratada e, que o Artista contratado estava à disposição para realização da apresentação, que não ocorreu em virtude da completa falta de estrutura do local escolhido, impossibilitando a restituição dos valores reclamados.

Discorre sobre a ausência de comprovação dos danos materiais e morais e, subsidiariamente, requer, ao menos, a redução da verba indenizatória por danos morais.

Sabe-se que para ser reconhecida a responsabilidade civil no direito comum brasileiro, deve haver o dano à vítima, culpa do agente e nexo de causalidade entre os dois, nos termos do art. 186 do CPC. Restando evidenciado nos autos que a dinâmica do evento ilícito se deu por culpa exclusiva da vítima, resta afastado o dever de indenizar.

Analisando os autos, contata-se que é incontroverso a existência de um contrato verbal celebrado entre as partes para a realização de um show pelo artista MC Don Juan e, que este evento não foi realizado diante do não comparecimento do artista.

Ademais, por mais que a Apelante sustente que não cumpriu as exigências do “Rider Técnico” do artista, tal como segurança, iluminação e equipamentos,
é certo que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar suas afirmações.

Ressalta-se que não basta apenas alegar. Deve-se comprovar tal alegação. Comprovada, cabe à parte contraria demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do postulante. O que não ocorreu no presente caso.

Neste contexto, tem-se que não se vislumbra qualquer causa a macular a existência, validade e eficácia do contrato firmado entre as partes.

Destarte, considerando que o contrato afigura-se válido e eficaz, é certo que o Recorrido teve prejuízos materiais com a com a compra das passagens aéreas adquiridas, reserva de hotel, Publicidade, contratação do local, o qual possuía todos os requisitos necessários para a realização de eventos festivos, tais como alvará de funcionamento, alvará de segurança contra incêndio e pânico, o que foi devidamente corroborado pela oitiva das testemunhas, e, ainda, que as solicitações feitas no dia do evento foram cumpridas.

Desta maneira o não comparecimento do Artista no show contratado, gerou o dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos pelo Apelado.

Sendo assim, como bem consignado pelo Juiz singular, tendo o Apelado efetuado os pagamentos de R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00, a Apelante tem o dever de restituir ao autor o valor pago para a contratação do show na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como os prejuízos das compras das passagens aéreas R$ 10.425,82, hotel R$ 966,00, aluguel do local do evento R$ 2.000,00, divulgação do evento R$ 700,00, gelo para o evento R$ 1.000,00, copos e personalização R$ 685,82, valor pago pela reparação do local R$ 3.000,00, totalizando em R$ 18.777,64 (dezoito mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Suplantada esta questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau,
cuja a
sua minoração é pretendida pela Apelante.

É crucial lembrar que a indenização por dano moral tem caráter dúplice: serve de consolo ao sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências semelhantes. Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo.

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da recorrente frente à ação indevida, o dano causado e o abalo suportado pelo consumidor, tenho que a condenação a título de danos morais
na importância fixada na sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, está de acordo com o caráter pedagógico da sanção negativa e a função compensatória da reparação.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo da
da
GR6 Eventos - Produtora, Gravadora e Editora Ltda é medida que se impõe.

Do Recurso de Apelação de Denis Teixeira Carvalho do Nascimento

Como visto o Autor, Denis Teixeira Carvalho do Nascimento, apela, alegando que a sentença apelada merece ser reformada, no tocante ao valor fixado dos danos materiais, haja vista que não considerou os valores de todos os materiais adquiridos para o evento.

Assevera que o dano material efetivamente sofrido foi muito superior ao valor fixado na condenação, já que totalizou o valor de R$ 38.904,16 (trinta e oito mil, novecentos e quatro reais e dezesseis centavos) e não o valo de R$ 18.777,64 (dezoito mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Salienta, a inobservância do caráter disciplinar dos danos morais, devendo ser majorada para o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil), para

desencorajar futuras transgressões e incentivar uma abordagem mais ética da Apelada em contrapartida aos lucros que alcança.

Voltando os olhos do autos e, sem delongas, verifica-se que Autor, ora Apelante, postula em sua inicial, o pagamento a título de danos matérias, dos valores referentes as passagens aéreas R$ 10.425,82, hotel R$ 966,00, aluguel do local do evento R$ 2.000,00, divulgação do evento (radio e Facebook R$ 700,00, gelo para o evento R$ 1.000,00, copos e personalização R$ 685,82, valor pago pela reparação do local R$ 3.000,00, totalizando em R$ 18.777,64 (dezoito mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Entrementes, somente, em suas alegações finais (id. 218295934), acrescentou mais itens referentes ao seu custo, que alega que efetivamente suportou, que recalculando daria um montante de R$ 38.904,16 (trinta e oito mil, novecentos e quatro reais e dezesseis centavos).

Desse modo, não deve ser considerado esse ponto de majoração dos danos
matérias
, haja vista que o aditamento poderá ocorrer livremente a critério do Autor até a citação. Porém, sendo posterior a citação, o Autor poderá aditar a inicial até o saneamento do processo e desde que haja a concordância do Réu, o que não ocorreu no presente caso.

Sendo assim, escorreita a sentença que fixou a quantia de
R$ 18.777,64 (dezoito mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)
a título de
danos materiais.

No que tange ao pedido de reforma do ato sentencial, para a majoração do valor indenizatório à título de dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tenho que os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação da GR6 Eventos - Produtora, Gravadora e Editora Ltda, o que implica em manter a, a condenação a título de danos morais
na importância fixada na sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
por estar de acordo com o caráter pedagógico da sanção negativa e a função compensatória da reparação.

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que a sentença fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC e, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 1% (um por cento).

Forte nessas razões,
NEGÁ-SE PROVIMENTO
aos Apelos interpostos por Denis Teixeira Carvalho do Nascimento e pela GR6 Eventos - Produtora, Gravadora e Editora Ltda.

Outrossim,
MAJORO
o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono do Apelado, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1o VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o
VOGAL
):

Eminentes pares,

Ouvi atentamente a manifestação do advogado e

disse que não havia a mínima condição de segurança no local da realização do evento
e comentou a respeito de um vídeo.

Abri esse vídeo e constatei que o teto estava praticamente caindo em cima do palco.

Com a devida vênia ao relator, peço vista dos autos para analisar
melhor
a questão da segurança, uma vez que entendo que é prejudicial.

EM 23 DE JULHO DE 2024
:

ADIDA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES. O RELATOR DESPROVEU OS APELOS SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL.

SESSÃO DO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis, interposto por DENIS TEIXEIRA CARVALHO DO NASCIMENTO e por GR6 EVENTOS - PRODUTORA, GRAVADORA E EDITORA LTDA., contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes

os pedidos iniciais e declarou rescindido o contrato verbal firmado entre as partes, bem como condenou

a segunda apelante ao pagamento das quantias de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em relação à devolução do valor contratado, R$ 18.777,64 (dezoito mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) a título de danos materiais e
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de danos morais.

Na Sessão realizada em 23 de julho de 2024, o d. Relator Des. Márcio Vidal proferiu voto no sentido de negar provimento aos apelos, sendo acompanhado pelo d. 1o Vogal, o Des. Sebastião de Arruda Almeida.

Para melhor análise da matéria, sobretudo da questão referente ao cancelamento do show pela GR6 EVENTOS em razão de supostas irregularidades que prejudicariam a segurança do evento, solicitei vista dos autos.

Contudo, após detida análise das razões do apelo à luz dos fundamentos vertidos pelo eminente Relator, entendo por bem
acompanhá-lo na negativa de provimento aos recursos de Apelação.

Isso porque, muito embora a GR6 EVENTOS tenha relatado a não realização do show em virtude do não atendimento das exigências necessárias para acolher o artista no espaço, tal como segurança, iluminação e equipamentos, verifica-se que, de fato, o autor demonstrou o fiel cumprimento às exigências determinadas, apresentando cópia das passagens aéreas adquiridas, reserva de hotel, bem como a instalação de som, luzes e contratação do local, o qual, frise-se, possuía todos os requisitos necessários para a realização de eventos festivos: alvará de funcionamento, alvará de segurança contra incêndio e pânico.

Ademais, o atendimento de todos os requisitos foi devidamente corroborado pela oitiva das testemunhas, as quais confirmaram, inclusive, a existência de 24 seguranças no dia do evento.

Muito embora as imagens trazidas pela GR6 EVENTOS demonstrem defeitos no forro do palco, resta impossível avaliar, com certeza, se os vídeos foram confeccionados antes do show ou após o evento, tendo em vista que, como afirmado pelas testemunhas, houve depredação do local pelo público após a recusa do cantor em se apresentar.

Soma-se a isso o fato de que, se o defeito no forro do palco realmente tivesse sido um empecilho para a apresentação, sob a alegação de preservação da segurança do artista e de sua equipe,
nenhum sentido teria o produtor do cantor ter exigido a troca, por duas vezes, da aparelhagem de som
, conforme corroborado pelos depoimentos testemunhais em juízo, se já possuíam a certeza de que o local não era adequado para a apresentação do artista, tratando-se, aparentemente, de a
rgumento meramente oportunista e especulativo utilizado na contestação.

Seja como for, a existência de
alvará de segurança contra incêndio e pânico com validade até 09/04/2019 – data posterior ao evento

– fazem cair por terra as alegações de ausência de segurança aventadas por GR6 EVENTOS, não
havendo que se cogitar do alegado descumprimento das exigências dispostas no “Rider técnico” que pudesse gerar o cancelamento do show contratado, especialmente à míngua de qualquer prova apresentada pelo Apelante que possa corroborar esses fundamentos.

Diante do exposto, acompanho o voto do eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO
aos Apelos interpostos por DENIS TEIXEIRA CARVALHO DO NASCIMENTO e GR6 EVENTOS - PRODUTORA, GRAVADORA E EDITORA LTDA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024